Tribunal: TJMT
Processo: 1005787-02.2026.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005787-02.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Isenção, IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Anulação de Débito Fiscal, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADRIANA DOS SANTOS ROSSI - CPF: 002.196.471-86 (RECORRENTE), PEDRO SPONTAM NETO - CPF: 057.825.351-80 (ADVOGADO), MAIARA FABLINE DA SILVA AMORIM MORAES - CPF: 045.429.921-44 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DE IPVA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD). NATUREZA CONSTITUTIVA DO ATO DE RECONHECIMENTO. EFEITOS
EX NUNC
. REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que, em ação declaratória cumulada com repetição de indébito, reconheceu a isenção de IPVA para pessoa com deficiência apenas a partir da citação judicial. A recorrente busca a reforma para que o ato seja considerado declaratório, com efeitos retroativos (
ex

tunc
) ao preenchimento dos requisitos legais, e a consequente restituição dos valores pagos em exercícios anteriores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial dos efeitos da isenção de IPVA para pessoa com deficiência: se a partir do preenchimento dos requisitos (efeito declaratório e retroativo) ou da ciência do ente público (efeito constitutivo e prospectivo), e o consequente cabimento da repetição de indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação estadual (Lei nº 7.301/2000) condiciona a isenção de IPVA ao prévio reconhecimento pela administração tributária. Tal exigência confere ao ato natureza jurídica constitutiva, e não meramente declaratória, afastando a retroatividade dos seus efeitos, em conformidade com a jurisprudência consolidada desta Turma Recursal.

4. Os efeitos da isenção são prospectivos (
ex
nunc
), produzindo-se a partir da data em que o ente público toma conhecimento formal da pretensão, seja por requerimento administrativo ou, na sua ausência, pela citação judicial. O Tema 1.373 do STF, que afasta a necessidade de prévio requerimento administrativo para o ajuizamento da ação, não altera a natureza constitutiva do ato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: 1. Havendo previsão em lei estadual que condiciona o gozo da isenção de IPVA ao seu prévio reconhecimento pela administração tributária, o ato possui natureza constitutiva e seus efeitos são prospectivos (
ex
nunc
). 2. O termo inicial para a fruição da isenção de IPVA é a data em que o ente público toma ciência da pretensão, seja pela via administrativa ou pela citação judicial, não havendo direito à repetição de indébito por pagamentos anteriores a esse marco.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual (MT) nº 7.301/2000, art. 7º, § 2º; Código Tributário Nacional, art. 165; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1037614-65.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/04/2026; TJMT. N.U 1003315-51.2025.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, GABINETE 4. SEGUNDA TURMA, Julgado em 02/12/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1005787-02.2026.8.11.0001

Origem
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
: ADRIANA DOS SANTOS ROSSI

Recorrido
: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Adriana dos Santos Rossi ajuizou reclamação em face do Estado de Mato Grosso. Noticiou que: a) é mãe e responsável legal por seu filho menor, diagnosticado com Síndrome de
Dandy
Walker, condição grave e permanente que lhe confere o direito à isenção de IPVA; b) é proprietária de um veículo Fiat/Palio, placa OBQ5140, utilizado exclusivamente para o transporte e cuidados do filho; c) embora preenchesse os requisitos legais desde 2021, não havia solicitado o benefício administrativamente, o que resultou em pagamentos indevidos nos exercícios de 2021 a 2025 e no lançamento dos débitos de 2025 e 2026. Requereu: a) a declaração de inexistência da obrigação tributária relativa ao IPVA desde 2021; b) a anulação dos débitos fiscais dos exercícios de 2025 e 2026; c) a condenação do Estado à restituição dos valores pagos entre 2021 e 2025, totalizando R$ 4.707,12.

O juízo singular concluiu que: a) a autora é parte legítima para a causa e há interesse de agir, independentemente de prévio requerimento administrativo (Tema 1.373 do STF); b) a documentação comprova a deficiência grave do menor; c) contudo, a legislação estadual condiciona a isenção ao prévio reconhecimento pela administração, conferindo ao ato natureza constitutiva; d) por essa razão, os efeitos da isenção são prospectivos (
ex
nunc
), vigendo apenas a partir da ciência do ente público, que no caso ocorreu com a citação judicial. Ao final, proferiu
sentença
de parcial procedência para: a)
declarar
a inexistência da relação jurídico-tributária relativa à cobrança do IPVA sobre o veículo, com efeitos a partir da data da citação (25/03/2026).

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença errou ao atribuir natureza constitutiva e efeitos
ex
nunc
ao reconhecimento da isenção, pois o ato judicial, nesse caso, é meramente declaratório de um direito preexistente; b) a interpretação do juízo singular esvazia a eficácia do Tema 1.373 do STF, que assegura o acesso à justiça para pleitear tanto a isenção quanto a repetição do indébito; c) uma vez preenchidos os requisitos legais em anos anteriores, o pagamento do tributo foi indevido, e a restituição é uma consequência lógica prevista no Código Tributário Nacional. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença, reconhecendo a natureza declaratória da isenção; b) anular os débitos de 2025 e 2026; c) condenar o Estado a restituir os valores de IPVA pagos desde 2021.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a sentença deve ser mantida, pois o ato que reconhece a isenção tem natureza constitutiva, com efeitos
ex
nunc
, conforme jurisprudência da própria Turma Recursal; b) a isenção não pode retroagir para atingir fatos geradores pretéritos; c) a recorrente não comprovou devidamente os pagamentos cuja restituição pleiteia.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Isenção de IPVA para pessoas com deficiência (
PcD
).

A Lei Estadual nº 7.301/2000 concede isenção de IPVA para um veículo de propriedade de pessoa com deficiência física, visual, auditiva, mental severa ou profunda, ou autista. O reconhecimento do benefício depende de requerimento administrativo instruído com os documentos previstos na Portaria nº 125/2020-SEFAZ.

Ademais, os requisitos documentais variam. Se o beneficiário for o condutor, exige-se laudo do DETRAN-MT que ateste a incapacidade para dirigir veículos comuns e especifique as adaptações necessárias. Se a condução for por terceiros, é necessário laudo do SUS que comprove a deficiência e a impossibilidade de o beneficiário conduzir.

A controvérsia central do recurso reside na definição do termo inicial dos efeitos da isenção: se retroativos (
ex

tunc
) ao preenchimento dos requisitos, como defende a recorrente, ou se prospectivos (
ex
nunc
) a partir da ciência do ente público, como decidiu a sentença.

A decisão que reconhece o direito à isenção de IPVA para pessoa com deficiência produz efeitos
ex
nunc
, ou seja, a partir do momento em que a administração tributária toma conhecimento da condição que justifica o benefício. Conforme o art. 7º, § 2º, da Lei Estadual nº 7.301/2000, a isenção deve ser previamente reconhecida pelo órgão competente.

Portanto, os efeitos da isenção não retroagem à data de aquisição do veículo ou do surgimento da deficiência, mas sim à data
que o ente público tomou conhecimento do fato gerador da isenção
.

Ainda que o prévio requerimento administrativo não seja condição para o ajuizamento da ação (STF, Tema 1.373), esse entendimento não invalida a necessidade de o ente público ter ciência da condição para que o ato administrativo, de natureza constitutiva, produza seus efeitos.

Nesse sentido:

“(...) 7. A jurisprudência do STJ e da Turma Recursal local admite a concessão do benefício de isenção
ex
nunc, com efeitos a partir da data do requerimento, afastando a necessidade de retroação à data de aquisição do veículo (...). Tese de julgamento: 1. A pessoa com deficiência física tem direito à isenção do IPVA, independentemente de protocolo em prazo regulamentar, desde que comprovados os requisitos legais. 2. O reconhecimento do benefício fiscal pode produzir efeitos
ex
nunc, a partir da data do requerimento administrativo. (...) (TJMT. N.U 1003315-51.2025.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, GABINETE 4. SEGUNDA TURMA, Julgado em 02/12/2025,
Publicado
no DJE 05/12/2025)”

Em igual forma:

"DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. IPVA. ISENÇÃO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD). EFEITOS EX NUNC. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Tese de julgamento: 1. O ajuizamento de ação judicial para o reconhecimento de isenção tributária de IPVA e repetição de indébito independe de prévio requerimento na via administrativa, em conformidade com o princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV) e a tese firmada no Tema 1.373 do STF. 2. Havendo previsão em lei estadual que condiciona o gozo da isenção de IPVA ao seu prévio reconhecimento pela administração tributária, o ato possui natureza constitutiva, e seus efeitos são prospectivos (
ex
nunc), vigendo a partir da data em que o ente público toma ciência da pretensão, seja pela via administrativa ou, na sua ausência, pela citação judicial. (N.U 1037614-65.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/04/2026,
Publicado
no DJE 10/04/2026)".

No presente caso, a sentença acertadamente fixou os efeitos da isenção a partir da citação do Estado de Mato Grosso (25/03/2026), momento em que o ente público tomou conhecimento formal da pretensão, alinhando-se à jurisprudência desta Turma.

Repetição de indébito.

A repetição de indébito é o instrumento que assegura ao contribuinte o direito de reaver valores pagos indevidamente ao Fisco. Fundamentado nos artigos 165 a 169 do CTN e nos princípios da legalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa do Estado, o instituto garante a restituição do tributo pago de forma indevida ou a maior.

Como os efeitos da isenção de IPVA são
ex
nunc
, os pagamentos realizados nos exercícios de 2021 a 2025 eram devidos à época, pois o ato constitutivo do benefício fiscal ainda não havia ocorrido.

Logo, não há que se falar em pagamento indevido e, por consequência, em direito à repetição do indébito. A prova do recolhimento dos tributos (ID/PJe2 368953985), nesse contexto, torna-se irrelevante para a pretensão de restituição.

Dessa forma, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Contudo, por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID/PJe2 368953995), a exigibilidade das verbas sucumbenciais
fica
suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026